Tribunal: TJSP
Processo: 1029369-37.2023.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. Sentença de procedência. Prestação de serviços de intermediação digital para entrega de alimentos (Aplicativo Ifood). Bloqueio da conta do autor sem demonstrar que houve violação das regras de uso da plataforma. Reativação que se impõe. Ato da ré que se mostrou desarrazoado, configurando ato ilícito, sendo de

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. Sentença de procedência. Prestação de serviços de intermediação digital para entrega de alimentos (Aplicativo Ifood). Bloqueio da conta do autor sem demonstrar que houve violação das regras de uso da plataforma. Reativação que se impõe. Ato da ré que se mostrou desarrazoado, configurando ato ilícito, sendo de rigor a manutenção da sua condenação a ressarcir o autor por lucros cessantes, eis que eram certos os ganhos no período em que a conta ficou bloqueada, não tendo a ré impugnado especificamente o valor requerido pelo autor. Dano moral devido. Sentença mantida.

Apelo improvido.